Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS GRAVAMES. IRRELEVÂNCIA NA FASE DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel pertencente aos agravados, sob o fundamento da ausência de averbação da constrição no registro imobiliário.
2. A agravante pretende a anulação ou reforma da decisão recorrida, com vistas à manutenção da penhora regularmente efetivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
No presente agravo de instrumento, duas questões centrais se colocam à apreciação: a primeira consiste em definir se a ausência de averbação da penhora no registro imobiliário é suficiente para autorizar a sua desconstituição; a segunda, em estabelecer se a existência de outros gravames ou ônus reais sobre o imóvel tem o condão de impedir ou invalidar a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A averbação da penhora no registro competente, prevista nos arts. 828, § 4o, e 844 do Código de Processo Civil, tem como finalidade conferir publicidade ao ato constritivo e assegurar sua oponibilidade erga omnes, bem como eventual preferência do credor, não constituindo, entretanto, requisito de existência, validade ou eficácia da penhora.
5. A constrição se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo auto ou termo nos autos do processo, sendo o registro imobiliário mero ato de publicidade perante terceiros.
6. Eventual inércia do exequente em promover a averbação pode acarretar consequências quanto à eficácia da penhora em relação a terceiros, mas não autoriza a desconstituição da medida regularmente formalizada.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, assim como deste Tribunal, reconhece que o registro ou a averbação não possuem natureza constitutiva, razão pela qual é indevida a desconstituição da penhora pela simples ausência de averbação.
8. Do mesmo modo, a existência de outros gravames ou ônus reais sobre o imóvel não impede a constrição judicial, devendo eventual preferência entre credores ser apurada na fase de expropriação e pagamento do produto da alienação, conforme dispõem os arts. 797, parágrafo único, 908, § 2o, e 909 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Ausência de averbação da penhora no registro imobiliário não constitui fundamento idôneo para sua desconstituição, porquanto não se trata de requisito de existência, validade ou eficácia do ato constritivo. A penhora se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo auto ou termo nos autos do processo, sendo o registro imobiliário mero ato de publicidade destinado a conferir oponibilidade erga omnes e eventual preferência ao credor. 2. A inércia do exequente em promover a averbação da penhora pode, de fato, limitar a eficácia da constrição em relação a terceiros, mas não tem o condão de extinguir ou invalidar a medida regularmente formalizada. 3. A existência de outros gravames ou ônus reais sobre o imóvel não obsta a penhora, pois a legislação processual estabelece que a definição da preferência entre credores deve ocorrer apenas na fase de expropriação e pagamento do produto da alienação, conforme dispõem os arts. 797, parágrafo único, 908, § 2o, e 909 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único, 828, § 4o, 844, 908, § 2o, 909, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1854324, Apelação 0709024-18.2023.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024; Agravo de Instrumento 0718094-51.2021.8.07.0000, Rel. Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25/08/2021; e Agravo de Instrumento 0728803-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 02/12/2020.